Tribunal: TJSP
Processo: 0006349-34.2012.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM RELAÇÃO AO SEGUNDO ROUBO DESCRITO NA EXORDIAL – NÃO ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA ALIADO À APREENSÃO DA 'RES FURTIVA' NA POSSE DIRETA DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.